Tribunal: TJDFT
Processo: 0723471-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0723471-63.2022.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE LUIZ DIAS LIMA DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pelo Banco-réu, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 24 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora